Tribunal: TJES
Processo: 5015935-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015935-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ELCY DA SILVA SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ESPECIALISTAS. INDICAÇÃO DE CIRURGIA E EXAMES. DEMORA SUPERIOR A 12 MESES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE. INEFETIVIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO MEMBRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015935-84.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: ELCY DA SILVA SOUZA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ESPECIALISTAS. INDICAÇÃO DE CIRURGIA E EXAMES. DEMORA SUPERIOR A 12 MESES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE. INEFETIVIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO MEMBRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.

1
.
A saúde constitui direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme o artigo 196 da Constituição Federal, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2.Restando comprovada a inefetividade da política pública pela demora excessiva no fornecimento de consultas e exames indicados em laudos técnicos, e não dispondo o cidadão de meios próprios para custeá-los, legitima-se a atuação excepcional do Poder Judiciário.

3.A obrigação dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, podendo a ação ser proposta contra qualquer deles, a critério da parte autora.

4.Observadas as diretrizes de descentralização e hierarquização do SUS, a obrigação deve ser direcionada inicialmente ao Estado, responsável pela prestação de serviços de média e alta complexidade, com possibilidade de redirecionamento ao Município, caso verificado descumprimento.

5.Inaplicável, na hipótese, a Tese 1234 do STF, por tratar exclusivamente do fornecimento de medicamentos padronizados e não padronizados, não abrangendo o objeto do presente feito.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) em face do Estado do Espírito Santo, visando à realização de exames urológicos (uretrocistografia e avaliação urodinâmica completa) e à marcação de consulta com médico ortopedista especializado em joelho, com o objetivo de avaliação cirúrgica decorrente de quadro de gonartrose bilateral. A parte autora alegou longa espera superior a um ano sem agendamento efetivo dos procedimentos, circunstância confirmada por parecer técnico favorável (NAT).

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando ao Estado a realização dos exames e da consulta especializada com prioridade, ante a inefetividade da política pública de saúde, reconhecendo o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana como fundamento para a intervenção judicial.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA (id 12616446)
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recorrente é parte ilegítima eis que a realização de consultas com especialistas e exames de média e alta complexidade ficam a cargo do Estado na forma do Tema 1234 do STF;
b)
que o na forma do Tema 793 do STJ a responsabilidade deve ser subsidiária e deve ter ressarcimento ao ente municipal dentro dos mesmos autos;

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da legitimidade do Município de Vitória para figurar no polo passivo de ação de obrigação de fazer, visando a obrigação de fazer de realização de consultas com especialista ortopedista e cirurgia ortopédica no joelho, bem como realização de exames de uretrocistografia retrógrada e avaliação urodinâmica completa, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como o cumprimento dos Temas 793 e 1234 do STF quanto à repartição de competências entre os entes federativos quanto ao fornecimento de saúde.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Cumpre ao Poder Público, então, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde e, ao Poder Judiciário, a nobre função de tornar efetivos os direitos fundamentais acima mencionados.

A inicial foi instruída com encaminhamentos para a realização de exames urológicos (URETROCISTOGRAFIA e AVALIACAO URODINAMICA COMPLETA), bem como encaminhamento para consulta com especialista ortopedista para a verificação de indicação cirúrgica do joelho esquerdo em virtude do quadro de gonartrose bilateral, conforme se verifica nos IDs 12616210, 12616211 e 12616212.

Parecer NAT (ID 12616222) foi favorável à realização dos exames em questão e consulta com especialista, consignando que o Recorrido está esperando há mais de 01 ano para tanto. Vejamos:

“Tecnologia: 0204050170 - URETROCISTOGRAFIA

[...]

Considerando que a suspeita diagnóstica é de estenose uretral que é uma lesão obstrutiva; considerando que entre os exames mais utilizados para detectar a estenose uretral se encontra a uretrocistografia, que verifica o local e a extensão do estreitamento, quando houver, este NAT conclui que o exame solicitado está indicado para o caso em tela. Cabe a Secretaria de Estado da Saúde disponibiizar o procedimento com prioridade, visto que o Requerente aguarda há mais de um ano pelo seu agendamento.[...]”

Tecnologia: 0211090018 - AVALIACAO URODINAMICA COMPLETA

[...]

Em geral, o estudo urodinâmico é realizado quando há falha no tratamento clínico ou quando se planeja alguma forma de tratamento cirúrgico. Esse exame é essencial para definir e predizer a resposta ao tratamento, podendo ser decisivo quanto à indicação ou não de um tratamento cirúrgico.”

“Tecnologia: 0301010072 - CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA Conclusão Justificada: Favorável Conclusão: Trata-se de paciente de 56 anos de idade que de acordo com documentos anexados aos Autos apresenta quadro de gonartrose bilateral, tendo sido avaliado por ortopedista geral da Secretaria de Estado da Saúde, no Hospital Dr. Jayme Santos Neves que o encaminhou para o serviço de ortopedia de joelho da Santa Casa. Consta relato de que trabalha como motorista e que pela posição que fica sente fortes dores em ambos os joelhos. Há 10 anos realizou cirurgia de menisco no joelho. Transcrição de resultado de ultrassonografia de joelho mencionando estiramento do ligamento colateral, cisto popliteo bilateral, ruptura de menisco e derrame articular. Foi então encaminhado para consulta em cirurgia ortopédica de joelho em 11/08/2022. Como não obteve o agendamento da consulta até a presente data, recorre á via judicial.

[...]

Considerando que o Requerente já possui diagnóstico de gonartrose bilateral, considerando que mesmo tendo feito cirurgia anterior de menisco, mantém o quadro de dor; considerando que pela posição que assume em seu trabalho que exije que fique sentado o dia todo, acaba por agravar a dor do apciente; considerando a informação de que foi avaliado por ortopedista geral do Hospitla Dr. Jayme Santos Neves, apesar de não constar laudo do profissional e nem anexado resultado de exames radiólógicos realizados, que o encaminhou para ortopedista de joelho; considerando que pelo resultado da ultrassonografia apresenta alterações importantes como ruptura do menisco, este NAT conclui que a consutla com ortopedista de joelho está indicada para o caso em tela e deve ser disponibilizada pela Secretaria de Estado da Saúde, com prioridade, considerando o lapso temporal.”

Registre-se que nos termos do
ENUNCIADO N° 93 do FONAJUS
, nas "demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a
excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames
, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos" (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde – 15.06.2023).

Dessarte, comprovada a necessidade da realização dos exames urológicos e a realização de atendimento com especialista ortopedista para a avaliar a necessidade de cirurgia no joelho e não possuindo a parte autora recursos disponíveis para sua aquisição, faz jus à prestação estatal reclamada, mediante intervenção excepcional deste órgão jurisdicional, como medida essencial destinada à concretização dos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

Outrossim, dúvidas não restam quanto ao estado de saúde do paciente, que precisa ser submetido a consulta médica especializada, realização de exames e procedimentos para tratamento da patologia que a acometeu.

Sobre possível alegação da reserva do possível, pondera o Ministro Celso de Mello, ao se reconhecer o interesse secundário do Estado, em matéria de finanças públicas, e o direito fundamental da pessoa, que “
não há opção passível para o Judiciário, nessa relação dilemática, senão destacar, senão dar primazia, senão fazer prevalecer o direito à vida
” (STF, AgRg na STA 223/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 14/04/2008).

Por outro lado, não há dúvidas de que a obrigação discutida nos autos é
solidária
entre os três entes federativos, de modo que se pode optar por propor a ação contra um, alguns ou todos os obrigados.

No entanto, em atenção aos Enunciados nº 08 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, tenho que o cumprimento da obrigação deve, i
nicialmente, ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, por se tratar de serviço média/alta complexidade, sem prejuízo de eventual redirecionamento ao Município em caso de descumprimento
.

Esse também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado na Tese de Repercussão Geral no RE 855178 (Tema 793):

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Por fim, ressalto que me filio à corrente jurisprudencial segundo a qual, havendo fila de espera do SUS, deve-se segui-la rigorosamente, excetuando-se apenas as situações com grave risco pela demora, como no caso dos autos.

Por fim, quanto à alegação de descumprimento da Tese 1234 do STF, não assiste razão ao Recorrente. A referida tese foi fixada em virtude de acordo entre os entes federados quanto ao fornecimento de medicamentos padronizados e não padronizados.

O caso presente é relativo à realização de exames, consultas e possível cirurgia, temáticas estas que não foram tratadas no julgamento do referido tema do STF, mas sim no Tema 793, no qual se decidiu pela solidariedade entre os entes federados direcionando-se a obrigação primariamente ao ente que possui a atribuição precípua de seu fornecimento.

Em assim sendo, tem-se que conforme dito alhures, por se tratarem de consulta com especialista ortopedista para avaliação e possível realização de cirurgia no joelho, caracterizada como intervenção de média complexidade, assim como a realização de exames urológicos (uretrocistografia retrógrada e avaliação urodinâmica completa), que também se caracterizam como de média complexidade, a obrigação deverá ser direcionada primariamente ao Estado do Espírito Santo, em virtude de sua competência para o atendimento de tais questões. Contudo, em virtude da obrigação solidária, em não sendo atendido o cidadão pelo Estado a contento, caberá ao Município garantir o atendimento do cidadão, sem prejuízo de seu ressarcimento junto ao ente responsável.

Cabe apontar, aqui, que tal ressarcimento, em caso de dispêndio pelo Município, deverá se dar por vias próprias, e não no bojo da demanda judicial movida pelo cidadão, como pretende o Recorrente.

Tecidas essas considerações, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença.

Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais bem como honorários advocatícios, os quais fixo no importe de
R$ 1.000,00 (hum mil reais)
, nos termos do
artigo 85, §8° do CPC.

Tese de julgamento:

É dever solidário da União, Estados, Distrito Federal e Municípios assegurar o direito à saúde, nos termos dos arts. 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal.

Em se tratando de demandas que visam o fornecimento de consultas e exames de média complexidade no âmbito do SUS, configurada a demora excessiva que comprometa a efetividade da política pública, é legítima a intervenção do Poder Judiciário para garantir o direito fundamental à saúde, cabendo o direcionamento da obrigação ao ente federativo responsável pelo respectivo nível de atenção, sem prejuízo da responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 6º, 23, II, e 196 da Constituição Federal; artigo 18, IV, “c” da Lei nº 8.080/1990; artigo 85, §8º do Código de Processo Civil; artigo 46 da Lei nº 9.099/1995; Enunciados nº 08, 60 e 93 das Jornadas de Direito da Saúde (CNJ/FONAJUS).

Jurisprudência relevante citada:
STF, Repercussão Geral no RE nº 855178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/09/2020; STF, AgRg na STA 223/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 14/04/2008; STJ, AgRg no AREsp 768.045/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 10/03/2016.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)